Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA No 683 E TEMA No 646 DO STF. PRETENSÃO CONTRÁRIA. DENEGACAO LIMINAR DA SEGURANÇA. ART. 332, I E II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denega liminarmente a segurança requestada em writ voltado a afastar o limite máximo de 28 anos na data da inscrição para ingresso no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), previsto no Edital no 06/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que denegou liminarmente a segurança incorreu em nulidade pela aplicação do art. 332 do CPC; e (ii) estabelecer se o limite etário previsto na legislação e no edital pode ser afastado em razão da diferença ínfima de dias no momento da inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O limite máximo de idade para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal encontra amparo legal no art. 11, § 1o, I, da Lei 7.479/1986, que fixa 28 anos como idade máxima para matrícula nos cursos de formação dos quadros combatentes e de praças. O edital apenas reproduz a exigência legal, não havendo arbitrariedade ou excesso.
4. O enunciado da Súmula no 683 do STF anuncia ser legítimo o limite de idade para a inscrição em concurso público (CF, art. 7o, XXX), quando for justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
5. No mesmo sentido, o STF sedimentou entendimento de Repercussão Geral no Tema no 646, segundo o qual: "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido".
6. A ultrapassagem do limite etário, ainda que por poucos dias, não autoriza flexibilização administrativa ou judicial, uma vez que se trata de critério objetivo essencial à isonomia e à vinculação ao edital. A mitigação criaria tratamento desigual entre candidatos submetidos às mesmas regras.
7. A sentença liminar de improcedência encontra respaldo no art. 332, I e II, do CPC, diante da existência de entendimento consolidado do STF (Tema 646 e Súmula 683).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Teses de julgamento:
“1. A limitação etária objetiva prevista em lei e reproduzida no edital para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é legítima e não admite flexibilização individual. 2. A denegação liminar da segurança é cabível quando a pretensão confronta entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 646 e Súmula 683).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, I e II, e 487, I; Lei 7.479/1986, art. 11, §1o, I; CF, art. 2o (princípio da separação dos poderes); Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 646 da Repercussão Geral; ARE 678.112 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25.4.2013; Súmula 683 do STF; TJDFT, Acórdão 1875099, 0702307-54.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 5.6.2024; TJDFT, Acórdão 1926201, 0707483-48.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24.9.2024; TJDFT, Acórdão 1639665, 0703317-70.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10.11.2022; TJDFT, Acórdão 1666333, 0701860-23.2022.8.07.9000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.2.2023.